Tribunal: TJMT
Processo: 0050660-38.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0050660-38.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), TIMOTEO DE SOUZA DUARTE - CPF: 855.272.388-34 (APELADO), BETSEY POLISTCHUK DE MIRANDA - CPF: 312.973.079-68 (ADVOGADO), DONATILA SANTOS DUARTE - CPF: 383.662.821-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — CORREÇÃO MONETÁRIA — INCIDÊNCIA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) —
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA No 810 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Na sessão de 3 de outubro de 2019, por maioria, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, julgou os
embargos declaratórios opostos no RE 870947/SE, no sentido de rejeitá-los, mantendo hígido o acórdão e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida. Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Recurso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

Trata-se de apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença que rejeitou parcialmente os embargos à execução, opostos em cumprimento de sentença (Id. 2913397).

Assegura que o cálculo apresentado pelo apelado no cumprimento de sentença está equivocado porquanto foi utilizado para correção monetária o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA), e quanto os juros moratórios o índice de correção da caderneta de poupança, de modo que não foi observado, à época, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RE no 870.947, em repercussão geral.

Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os embargos à execução de sentença, na sua totalidade.

O Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão da gestora (Id.3432311), embora tenha alegado a sua apresentação em tempo hábil, mas sem qualquer prova.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020